Tribunal: TJPA
Processo: 0802549-26.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802549-26.2024.8.14.0136

APELANTE: REINALDO GONCALVES CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível e recurso adesivo. Servidor público municipal. Agente de serviços de segurança patrimonial. Horas extras. Pagamento retroativo limitado às efetivamente comprovadas. Adicional de periculosidade. Ausência de lei específica. Indeferimento. Dano moral. Não comprovado. Recurso do autor desprovido e recurso adesivo do município provido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por servidor público municipal e recurso adesivo manejado pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de 40 horas extras mensais no período de 01/01/2019 a 30/06/2023, e rejeitando os pedidos de adicional de periculosidade e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao adicional de periculosidade retroativo; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento integral das verbas salariais gera direito a indenização por dano moral; (iii) determinar se as horas extras deferidas devem ser limitadas àquelas efetivamente comprovadas em registros funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais depende de lei específica que defina as atividades perigosas e seus graus, não sendo aplicável automaticamente a previsão da CLT, em razão do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput; art. 39, § 3º).

4.

Embora a Lei Municipal nº 282/2012 preveja genericamente o direito a adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, a sua eficácia condiciona-se à regulamentação por decreto e estudos técnicos, inexistentes no período reclamado, o que afasta a pretensão do autor.

5.

A ausência de pagamento de horas extras não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de violação aos direitos da personalidade, a qual não foi produzida pelo autor.

6.

O deferimento de 40 horas extras mensais deve observar as efetivamente realizadas, comprovadas em contracheques, folhas de ponto e escalas, cabendo apuração em liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7.

Os consectários legais devem observar: (i) correção monetária desde o inadimplemento (Súmula 43/STJ); (ii) juros de mora desde a citação (Tema 611/STJ); (iii) aplicação dos parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo do Município provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais exige lei específica regulamentadora, não bastando previsão genérica no estatuto do servidor.

2.

A ausência de pagamento de horas extras não configura automaticamente dano moral, sendo necessária prova concreta de abalo à esfera extrapatrimonial.

3.

O pagamento retroativo de horas extras deferido em juízo deve se limitar às efetivamente comprovadas em registros funcionais, a serem apuradas em liquidação.

4.

Os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública seguem os parâmetros fixados nos Temas 810/STF, 905/STJ e, a partir da EC 113/2021, aplicam-se pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e § 6º; 39, § 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 86, 219, 487, I, 1.010, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 405; CLT, arts. 193 e 195; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 282/2012, arts. 103, XV, e 189; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 611; STJ, Súmula 43; TJPA, Apelação nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 31.03.2024; TJPA, Apelação nº 0002723-46.2016.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 12.04.2021; TJ-SP, Apelação nº 1006359-96.2021.8.26.0297, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 22.08.2023; TJ-PR, Apelação nº 0014080-50.2021.8.16.0021, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 02.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/9/2025 a 15/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do autor, bem como conhecer e dar provimento ao recurso adesivo do requerido, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802549-26.2024.8.14.0136

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO

APELANTE / RECORRIDO: REINALDO GONÇALVES CARDOSO

APELADO / RECORRENTE ADESIVO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO GONÇALVES CARDOSO
(ID 23271270) e de recurso adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
(ID 23271275), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente federativo ao pagamento de 40 horas-extras mensais ao demandante, assegurando o pagamento retroativo no período de 01/01/2019 a 30/06/2023.

Na inicial, o autor alegou que exerce o cargo de Agente de Serviços de Segurança Patrimonial em regime de 24h x 48h, perfazendo 240h/mês, mas que o município remunerava apenas 220h e, após a Portaria nº 03/2017GS/PMCC (13/09/2017), passou a remunerar apenas 200h, permanecendo a mesma carga efetivamente trabalhada. Ao final pleiteou: (i) o pagamento de 40 horas extras/mês (retroativo 01/01/2019–30/06/2023), com adicional de 50%; (ii) adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, referente ao mesmo período; e (iii) indenização por danos morais, no calor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Na sentença, o Juízo de origem consignou, em resumo, que a pretensão de horas extras era procedente, ao passo que os pedidos de periculosidade e danos morais eram improcedentes.

Em suas razões, o apelante (autor) sustenta ter direito ao adicional de periculosidade, com fulcro no artigo 7º, inciso XXIII da CF/88; artigo 193 da CLT; artigo 70 da Lei 8.112/90; e no artigo 189 do RJU municipal - Lei nº 282/2012. Alega que o município reconheceu, por interpretação extensiva da Norma Regulamentadora nº. 16 do Ministério do Trabalho, que a atividade do Agente de Segurança Patrimonial é perigosa, passando a pagar, a partir de julho de 2023, a referida vantagem ao seu funcionalismo. Aduz cabível indenização por danos morais em caso de não pagamento de salários e outras remunerações ao servidor público.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas no que se refere aos danos morais e ao adicional de periculosidade, a fim de que tais pedidos sejas julgados procedentes, para o pagamento retroativo de 01/01/2019 a 30/06/2023, respeitada a prescrição quinquenal.

Contrarrazões do ente federativo, refutando as alegações do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 23271274).

Nas razões de seu Recurso Adesivo, o município suscita a ausência de comprovação da prestação de 40 horas extras mensais pelo autor. Requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo, para que seja reformada parcialmente a sentença, determinando-se que o
quantum
a ser pago a título de horas extras seja apurado com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, as quais deverão ser liquidadas no momento processual oportuno.

O demandante apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, refutando as alegações recursais (ID 24156533).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança em que o autor, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Segurança Patrimonial desde 2014, alega que trabalha 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, porém recebe apenas 220 (duzentas e vinte) tendo perda de 20 (vinte) horas por mês. Ainda, que a Portaria nº 1.885 de 02/12/2013, modificou a NR-16 incluindo o anexo 3, adicionando a vigilância patrimonial no quadro de atividades e operações perigosas; que, em julho de 2023, a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás passou a pagar o adicional de periculosidade aos profissionais da categoria. Aduz fazer jus ao pagamento de 40 (quarenta) horas extras mensais do período de 01/01/2019 a 30/06/2023; bem como ao adicional de periculosidade de 01/01/2019 a 30/06/2023 e indenização por danos morais na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco os termos dispositivos da sentença em reexame:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL, para:

CONDENAR o requerido no pagamento de 40 horas-extras mensais, assegurando o pagamento retroativo a partir de 01/01/2019 a 30/06/2023, e EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sucumbência proporcional conforme art. 86, do CPC, devendo o autor arcar com custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 67% do proveito econômico, e devendo o requerido arcar com honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 33,33% do proveito econômico.

Sem custas para fazenda pública, eis que é beneficiária da gratuidade.

Quanto a sucumbência dos autores (custas e honorários), SOBRESTO sua exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará independentemente do juízo de admissibilidade.

P. R. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Quanto ao adicional de insalubridade, o pedido foi indeferido por ausência de lei específica definindo as atividades perigosas e respectivo grau de periculosidade. Destaco trecho do julgado:

“O adicional de periculosidade está previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, in verbis: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. (grifo nosso).

Contudo, por força do disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, o pagamento do adicional de periculosidade não é diretamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de regulamentação pelo

Poder Executivo do ente federativo em que inserida a realidade sob análise, no caso o Município de Canaã dos Carajás.

Vejamos o disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Logo, a incorporação do adicional em comento não ocorre de forma automática. Compete ao ente público, na espécie, dispor acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores, pois a matéria é de interesse próprio.

Embora a legislação municipal, Lei 282/2012, em especial nos artigos 189 e 103, inciso XV, respectivamente do Estatuto do Servidor Público do Município de Canaã dos Carajás/PA e da Lei Orgânica do Município, assegure aos seus servidores o direito a adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, estabelecendo percentuais de 10, 20 e 40 por cento, observando os graus mínimo, médio e máximo, o fato é que se exige do Ente Público legislação definindo quais são as atividades perigosas bem como o seu grau de periculosidade.

A ausência de lei específica impede a incorporação desse benefício, por força judicial, uma vez que a Administração Pública está submissa ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF)”.

O adicional de periculosidade tem previsão na Lei Municipal nº 282/2012 (Estatuto dos Servidores), que, no art. 189 e § 1º, estabelece:

"Art. 189 Os servidores que realizem com habitualidade trabalho penoso, insalubre ou perigoso fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento base vigente para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, em percentuais de 10 (dez) 20 (vinte) e 40 (quarenta) por cento, observando - se os graus mínimo, médio e máximo de penosidade, insalubridade ou periculosidade a que estiver exposto o servidor, devendo ser aplicadas as regras definidas na Consolidação das Leis Trabalhistas e na legislação federal correlata para definição de trabalho penoso, insalubre ou perigoso.

§ 1º As regras para definição dos percentuais a serem aplicados para o trabalho penoso, insalubre ou perigoso serão avaliados através de estudo por empresa especializada em medicina do trabalho a ser contratada pelo Poder Executivo Municipal, a ser realizada no prazo

máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da presente lei, devendo estes índices ser regulamentados através de Decreto Municipal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo
”. (Grifo nosso).

Da norma acima citada, tem-se que é assegurado o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores
que desenvolvam
atividades com risco de vida. As regras para definição do dos percentuais dependem de regulamentação. Desse modo, não há se falar em direito ao adicional sem norma que o defina.

Sobre a ausência do direito ao pagamento de adicional de periculosidade quando inexistente previsão legal, destaco julgados desta Corte:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E
PERICULOSIDADE
C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUINDO O ADICIONAL REIVINDICADO AO CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0800250-55.2019.8.14.0038– Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2024
)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO.
ADICIONAL INTRAJORNADA PELA AUSÊNCIA DE INTERVALO DE REFEIÇO E REPOUSO. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL. MANUTENÇO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não ao apelante o pedido de pagamento do adicional de periculosidade em razão do exercício da função de vigia, bem como o pagamento do adicional intrajornada.

2. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função do Recorrente como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido.

3. Com relação ao adicional intrajornada, o apelante argumenta ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso. Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que o apelante não faz jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho.

4.
Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002723-46.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021)”. (Grifo nosso).

No que concerne ao pedido de dano moral, p
ara verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Grifo nosso).

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta ilícita, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo
que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

O apelante pretende a indenização com base na ausência de pagamento de verbas salariais, sem comprovar o efetivo dano moral sofrido. Ressalte-se que foi reconhecido o direito ao recebimento das horas extras devidas ao autor, pelo que será ressarcido do prejuízo.

A ausência de pagamento de horas extras não gera, automaticamente, dano à esfera moral do servidor, que deve comprovar a ofensa aos seus direitos da personalidade.

Destaco julgados nesse sentido:

“APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO –
Servidor público municipal – Município de Paranapuã – Pretensões voltadas para pagamento de horas-extras e dano moral – Horas extras trabalhadas e não pagas – Folhas e cartões de ponto – Pagamento das horas extraordinárias trabalhadas – Possibilidade – Inexistência de óbice legal – Prova pericial contábil – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais – Dano moral não verificado
– Sucumbência recíproca das partes – Princípio da causalidade atrelado à previsão processual vigente – Sentença de parcial procedência parcialmente reformada, para realinhar os encargos econômicos do processo – APELAÇÃO NÃO PROVIDA, PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - Apelação: 1006359-96.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 22/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA”. SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE GABINETE II E III . ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE NÃO CONDIZIAM COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO DO DEPÓSITO DE FGTS EM RELAÇÃO AO PERÍODO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS . ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 705140. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PR 0014080-50 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, mostra-se correta a sentença que não reconhece o direito à indenização por dano moral ao autor/apelante.

Sobre as horas extras
, a sentença conclui pelo deferimento, considerando o entendimento firmado em ação civil pública
na qual houve o
reconhecimento pelo ente municipal do pedido de pagamento de 40 horas-extras mensais para os agentes de segurança patrimonial da educação.

Em recurso adesivo, o Município reclama que seja determinada a apuração dos valores a serem pagos com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, em sede de liquidação. Nesse ponto, entendo cabível o pedido do recorrente, pois o comando do julgado é para pagamento ao autor de 40 (quarenta) horas extras mensais referentes ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, sem levar em conta possíveis períodos de afastamento do servidor.

Assim, o pagamento retroativo deve ser limitado às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, aspectos que não foram pontuados pelo juízo
a quo
e que devem ser observados em sede de liquidação da sentença.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado. Assim, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º
assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Nesse contexto, cabe reforma da sentença também
quanto aos consectários
.

Ante o exposto, conheço dos recursos. Nego provimento ao recurso de apelação do autor e dou provimento ao recurso adesivo do réu, para limitar o pagamento às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas. De ofício procedo à modulação dos consectários legais. Tudo conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025